Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744816-59.2020.8.07.0000 RECORRENTES: VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA, VALDIR NUNES DA MATA RECORRIDOS: CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CDC 28. 1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica constitui um incidente processual, que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença e executiva) e, desde que observado os requisitos essenciais do ato, com a garantia do contraditório e ampla defesa, não necessita de instauração em autos apartados. 2. Independentemente da interpretação conferida ao CDC 28, § 5o - teoria maior ou menor – a desconsideração da pessoa jurídica pressupõe a inexistência de bens suficientes em seu nome, o que não é o caso dos autos, ante a comprovação da existência de bens imóveis. Os recorrentes alegam violação ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 28, §5o, do CDC. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido do atendimento aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL-EMPRESARIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte adotou orientação no sentido de que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e os bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1580544/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1801049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012